Tribunal: STF
Processo: RE 92498
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
- Acidente do trabalho.
- Inexistência de ofensa ao artigo 165, XVI, da Constituição Federal.
- Incidência do óbice do inciso IV, letra "a", do artigo 308 do Regimento Interno do S.T.F., então em vigor.
Recurso extraordinário não conhecido.